Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-70.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011053-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGIS QUADRA COSTA - CPF: 062.907.751-70 (AGRAVANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ESTADO DE SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado em razão da suposta prática de novo crime doloso e do descumprimento reiterado das condições impostas, com pedido de revogação da medida ou concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a regressão cautelar de regime sem trânsito em julgado de condenação por novo delito e, (
ii
) estabelecer se o estado de saúde do apenado impede a regressão ou autoriza a concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

Não se conhece do pedido de prisão domiciliar se não foi apreciado na origem, sob pena de supressão de instância.

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado.

A existência de auto de prisão em flagrante, indiciamento formal e elementos investigativos concretos
evidencia
, em tese, a prática de novos delitos.

A regressão cautelar dispensa a oitiva prévia do apenado, sendo suficiente a presença de elementos indicativos da falta grave.

O estado de saúde do apenado, embora demande acompanhamento médico, não demonstra incompatibilidade com o cumprimento da pena em regime fechado, sendo assegurada assistência médica no sistema prisional.

Condições pessoais e de saúde não afastam a caracterização de falta grave nem impedem a adoção de medidas regressivas quando evidenciada a violação das regras do regime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“
1. A regressão cautelar de regime prisional é admissível com base na prática de fato definido como crime doloso, independentemente do trânsito em julgado da condenação. 2. O estado de saúde do apenado não impede a regressão de regime quando não comprovada incompatibilidade com o cumprimento da pena.
3
. É vedada a análise, em grau recursal, de pedido não apreciado na origem, sob pena de supressão de instância.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011053-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: REGIS QUADRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por RÉGIS QUADRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do processo de execução penal nº 0008444-51.2015.8.21.0029, determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, diante da suposta prática de novo crime doloso e do descumprimento reiterado das condições impostas no regime intermediário.

O agravante sustenta, em síntese, que não há prova suficiente da prática do novo delito, porquanto inexistente sentença condenatória
transitada em julgado
, além de alegar grave estado de saúde decorrente de acidente automobilístico, com sequelas neurológicas e dependência de terceiros, pleiteando a revogação da regressão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 353123980).

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop apresentou contrarrazões pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo
desprovimento (ID 353123988).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida
(
ID
353123986
)
.

Em parecer, a
i.
29ª
Procuradoria

de Justiça
Criminal
, em sintonia
com o órgão ministerial de origem,

manifestou pelo
conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo

desprovimento do agravo em execução (
Exmo
.

Sr
.

Dr
.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça – I
D 357842372
)
.

Relatado o feito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente
do recurso.

Isso porque, c
omo bem observado pela
i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
constata-se que
o pedido de prisão domiciliar
não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua análise direta por esta Corte.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que
“não se conhece de pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância”
(
TJMT,
AgExPe

N.U 1021104-77.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/08/2025).

Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido de prisão domiciliar, devendo o agravante, se assim desejar, formulá-lo perante o juízo da execução.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Consta dos autos que o agravante RÉGIS QUADRA COSTA cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da prática de diversos crimes de furto e tráfico de drogas, encontrando-se em regime semiaberto, quando, no curso da execução penal, supostamente praticou novo crime, além de descumprir as condições impostas ao regime intermediário.

O juízo da execução penal determinou a
regressão cautelar,
nestes termos:

“(...)
Da regressão cautelar

O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências
do
Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução.

Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

Dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. (...)

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter cometido falta grave e supostamente praticado novos crimes e descumprido as condições do regime semiaberto, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se dignou a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado. (...)

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas.

Por isso cabe-lhe ser transferido do regime semiaberto para o fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto, e supostamente cometeu novos crimes, conforme
movs
. 308.2, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor. (...)”

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da regressão cautelar ao regime fechado, diante da alegada inexistência de condenação pelos novos crimes e da apontada incompatibilidade da medida com o estado de saúde do agravante.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou comete falta grave, ao passo que o art. 52 do mesmo diploma estabelece que a prática de crime doloso constitui falta grave.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é necessário o trânsito em julgado de sentença condenatória para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime, conforme
dispõe a
Súmula 526
,
sic
:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No mesmo sentido,
este e. Tribunal já decidiu que
“a prática de novo crime doloso no curso da execução autoriza a regressão de regime, inclusive per
saltum
, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória referente ao novo delito.”
(TJMT,
AgExPe
N.U 1000743-39.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 12/02/2026).

No caso, há elementos concretos indicativos da prática, em tese, de novos delitos, consubstanciados no auto de prisão em flagrante lavrado em 14.4.2023, relativo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, bem como no indiciamento formal do agravante no inquérito policial correlato (PJE 1014025-70.2023.8.11.0015), no qual foram, inclusive, deferidas diligências investigativas voltadas ao aprofundamento da apuração.

Diante desse contexto, resta caracterizada a falta grave pela prática de fato definido como crime doloso.

No que tange ao estado de saúde, a documentação médica indica que o agravante sofreu grave acidente em 4.9.2023, com sequelas relevantes, incluindo traumatismo cranioencefálico com hidrocefalia, implante de derivação ventrículo-peritoneal, comprometimento visual, mobilidade reduzida e necessidade de medicação contínua.

Todavia, não há comprovação atual de agravamento do quadro clínico nem demonstração de incompatibilidade entre o estado de saúde e o cumprimento da pena em ambiente prisional.

Cumpre destacar que, embora a condição de saúde do agravante
aparentemente
demande atenção e acompanhamento médico contínuo, essa circunstância não constitui óbice ao regular exercício da jurisdição executória, nem afasta as consequências jurídicas decorrentes do descumprimento das condições impostas ao regime.

Com efeito, condições pessoais do apenado, ainda que relevantes sob o aspecto humanitário, não elidem a caracterização de falta grave, tampouco impedem a adoção de medidas regressivas quando evidenciada a frustração dos fins da execução penal.

Ressalte
-se que a
L
EP
assegura ao preso assistência médica, farmacêutica e hospitalar (art. 14), sendo possível, inclusive, a realização de tratamento externo, se necessário, sob escolta.

Atente-se, ainda, que

“
a
regressão cautelar de regime prisional pelo cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do condenado, exigível apenas na regressão definitiva.”
(
TJMT,
AgExPe

N.U 1000743-39.2025.8.11.0000,
Câmar
as Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 12/02/2026).

Diante de tais considerações, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conhecida
em parte
a pretensão de reexame
e, nessa extensão
,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃ
O
DES
PROVIDO
, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026